Tribunal: TJDFT
Processo: 0005162-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que o ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.

3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.

4. Na segunda fase da dosimetria, a majoração da pena na fração de 1/4 (um quarto) mostra-se adequada em razão da multirreincidência do acusado.

5. Reduz-se a pena pecuniária, de ofício, para guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.

6. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que o apelante é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal.

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Pena pecuniária reduzida de ofício.